Tribunal: CARF
Processo: 13052.001237/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-doença pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada devem ser excluídos do cômputo do rendimento bruto.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.001237/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.102 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
WALDEMAR SERAFINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. AUXÍLIO-
DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-doença
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada devem ser excluídos do
cômputo do rendimento bruto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
25/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 70.631,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.001237/2008-18
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001237/2008-18

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação (fls. 1 e 2) o contribuinte esclarece que ingressou com ação
judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS para fins de concessão
do Auxílio-Doença por incapacidade laborativa, desde 20/12/1995 bem como com a
aposentadoria por invalidez.
Informa que, em 22/02/2006, recebeu os rendimentos acumuladamente desde
03/01/1996, conforme comprovante fornecido pelo INSS os quais foram classificados
como isentos de tributação. Informa, também, que seu rendimento mensal é de R$
450,00 e que a Caixa Econômica Federal efetuou a retenção do imposto sem analisar a
natureza dos rendimentos.
Salienta o entendimento do STF a respeito da não incidência do imposto de
renda incidente sobre uma só vez sobre proventos de aposentadoria acumulados, em
decorrência do atraso do INSS na concessão do benefício. Ao final, requer a
insubsistência do lançamento e a restituição do imposto retido indevidamente pela
CEF. Junta os documentos em fls. 3/17.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-30.992 (e-fls. 23/26), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A tributação decorreu da omissão de rendimentos oriundos de decisão judicial,
informados em DIRF/2006 pela Caixa Econômica Federal no montante de R$
88.288,81 com IRRF de R$ 2.648,66. De acordo com o Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento — SRL (fl.4) verifica-se que do montante auferido foi
deduzido o valor de R$ 17.657,00 relativos a honorários advocatícios, conforme
recibo em fl. 11.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte fornecido pelo
INSS, referente ao ano-calendário de 2006, informa como natureza do rendimento:
"Auxílio Doença Previdenciário" o montante de R$ 5.156,80 classificados como
isentos e não tributáveis.
Relativamente à isenção dos proventos de aposentadoria , reforma ou pensão,
o inciso XXXIII do artigo 39 do RIR1999, dispõe que:
...
Necessário esclarecer que o objetivo da apresentação do laudo pericial é
comprovar, para fins da isenção do imposto de renda prevista nos incisos XIV e XXI
do art. 6o da Lei n° 7.713 de 1998, que a pessoa física é efetivamente portadora de
uma das moléstias graves ali arroladas.
Conclui-se que a isenção está vinculada a dois requisitos cumulativos
indispensáveis à sua concessão: á patologia do contribuinte, que deve estar tipificada
no texto legal e assim reconhecida por intermédio de laudo pericial expedido por
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001237/2008-18

serviço médico oficial, e a natureza do rendimento percebido deve ser
aposentadoria, reforma ou pensão.
Destaca-se da cópia da sentença proferida no processo de Apelação Cível no
2001.71.14.001247-0/RS (fls. 15/17) o seguinte trecho:
...
Portanto, não estando devidamente comprovado nos autos de que o montante de
R$ 88.288,81 possui a natureza exclusiva de proventos de aposentadoria percebidos
em decorrência de moléstia grave de que trata o precitado dispositivo legal, não como
excluí-los da base de cálculo tributável. Portanto, corretos os valores lançados na
Notificação.
Esclareça-se que, para o exercício em questão, a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente são tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713/88, não
se aplicando, ao caso, a alteração da legislação contida no art. 12-A da Lei no
7.713/88, incluído pela MP 497/2010 convertida em Lei no 12.350/10 e detalhado pela
IN RFB 1127/2011.
Quanto às Decisões Judiciais trazidas, a contribuinte não é parte, portanto não
podendo ser aplicadas ao seu caso concreto, pois a fiscalização não está vinculada a
tais decisões.
Diante do acima exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/31), reiterando que pela sua natureza os rendimentos auferidos (auxílio-doença) não são
tributáveis, conforme prescrito no inciso XLII, do artigo 39, do RIR/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001237/2008-18

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 70.631,81.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
O recorrente informa que entrou com processo na Justiça Federal contra o
Instituto Nacional de Seguro Social, a fim de obter a concessão de auxílio-doença, a contar de
20/12/1995.
Que, após longo período de discussão judicial, o INSS foi condenado a conceder o
benefício à parte autora desde 03/01/1996, sendo esses valores recebidos somente em 22/02/2006
acumuladamente.
Assevera que os rendimentos foram classificados como isentos conforme
demonstra o comprovante de rendimentos, em anexo. Aduz, ainda, que se os rendimentos
tivessem sido pagos em época própria não haveria incidência de imposto de renda, pois seus
valores mensais estariam abaixo do limite legal.
A autoridade lançadora, fez as seguintes considerações na descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 7)?
Omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica Federal, decorrente de
decisão da Justiça Federal, conforme informado na DIRF apresentada pela fonte
pagadora, no valor de R$ 88.288,81. Deste valor, deduzimos R$ 17.657,00 conforme
recibo de honorários advocatícios, resultando o rendimento tributável de R$
70.631,81.
Já o julgamento anterior, entendeu que o lançamento era procedente e assim
pronunciou-se (e-fls. 26):
Portanto, não estando devidamente comprovado nos autos de que o montante de
R$ 88.288,81 possui a natureza exclusiva de proventos de aposentadoria percebidos
em decorrência de moléstia grave de que trata o precitado dispositivo legal, não como
excluí-los da base de cálculo tributável. Portanto, corretos os valores lançados na
Notificação.
Observando o Acórdão (e-fls. 15/18) proferido na demanda judicial, vemos que o
contribuinte teve seu pedido provido parcialmente, sendo o INSS condenado a conceder o
benefício de auxílio-doença ao autor, a partir de 03/01/1996, bem como a fazer o pagamento dos
valores atrasados.
O interessado apresentou, ainda, comprovantes de rendimentos (e-fls. 9/10),
comprovando a natureza jurídica (auxílio-doença previdenciário) dos rendimentos recebidos pelo
INSS.
Sobre os rendimentos decorrentes de auxílio-doença pagos por previdência oficial
da União, temos o contido no inciso XLII, do artigo 39 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001237/2008-18

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
Desta forma, não restam dúvidas de que assiste razão ao recorrente, de fato os
rendimentos recebidos não estão sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física.
Assim, voto pela exoneração integral desta Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital